Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-28.2011.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001079-28.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANE CRISTINA NEVES - CPF: 922.737.931-20 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), JUAREZ GATTO - CPF: 432.674.240-20 (APELADO), VALMIR GATTO - CPF: 395.174.380-87 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), JUAREZ GATTO (APELANTE), FAZENDA UNIAO (APELANTE), JUAREZ GATTO - CPF: 432.674.240-20 (APELANTE), ALLAN KELVIN NEVES DOS SANTOS (APELADO), ANE CRISTINA NEVES - CPF: 922.737.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELA GUARDA DE ANIMAL – ATAQUE DE CACHORRO A MENOR DE IDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E ESTÉTICO – LESÕES E CICATRIZES NA FACE E PESCOÇO DO AUTOR – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – COMPROVAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ÁS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O abandono processual pressupõe a paralização por mais de 30 dias do processo na hipótese em que a tramitação deste depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora (CPC, art. 485, III). 2. É objetiva a responsabilidade civil do proprietário ou detentor do animal por eventuais danos por ele causados a outrem (CC, art. 936). 3. O proprietário do cachorro somente poderia se escusar da responsabilidade pelo dano sofrido pela vítima em decorrência do ataque do animal caso comprovassem que o episódio ocorreu por culpa exclusiva deste ou força maior. 4. O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 5. O valor da indenização por dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALMIR GATTO e JUAREZ GATTO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Estéticos
” (Proc. no 0001079-28.2011.8.11.0040 - Código 82206), ajuizada contra os apelantes por ALLAN KELVIN NEVES DOS SANTOS, julgou o pedido procedente para “
condenar os requeridos ao pagamento de cirurgia estética reparadora de que necessita o autor, cujo valor será arbitrado em sede de liquidação de sentença, bem como da quantia de R$ 25.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigidos desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso
” (cf. Id. no 161282448 – pág. 18/21).

Os apelantes sustentam que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito em razão do claro abandono processual da parte autora/apelada, asseverando, nesse sentido, que, antes de proferir a sentença, a magistrada ordenou a intimação do autor para que fosse dado “
prosseguimento ao feito
”, sob pena de extinção do processo, sendo que o prazo fixado decorreu sem qualquer manifestação daquele, contudo, na sequência, ao invés de “
extinguir o feito por abandono, haja vista nítido o desinteresse por parte do recorrido, proferiu a sentença apelada
”.

Alegam, no mérito, que, “
em que pese a redação do art. 936 do Código Civil adotar a teoria da responsabilidade objetiva, é possível elidir a responsabilidade quando demonstrar que se guardava e vigiava o animal e que houve culpa exclusiva da vítima ou que o fato resultou de caso fortuito ou força maior
”, sendo que, “
no presente caso, não existe ação ou omissão dos recorrentes, uma que sempre mantiveram o cachorro amarrado a uma distancia segura do acesso de pessoas e sempre orientaram as pessoas para que não se aproximasse ou provocasse o cachorro, portanto, não agiram com dolo ou culpa, diante disso, não deve prosperar as imputações feitas aos recorrentes
”.

Impugnam a condenação genérica ao custeio de cirurgia estética reparadora e à indenização a título de dano estético, argumentando que, “
para a configuração do dano estético, mostra-se patente necessidade de comprovação de ofensa à integridade física da vítima, a existência de uma lesão duradoura ou permanente, bem como e abalo psíquico em razão da sequela, e, no caso, o possível dano estético alegado não ficou comprovado de forma robusta, haja vista que o fato aconteceu em 27/08/2009, sendo que, após o ocorrido, não se teve mais notícias do autor, este nunca mais foi visto
”, e, por “
via de consequência, não se tem como constatar a evolução ou regressão de danos ou possível sequela
”, muito menos há prova de que a reparação cirúrgica realmente se faz necessária, notadamente porque “
não existe nos autos um diagnóstico de médico especialista da área (cirurgião plástico)
”, sendo o pedido autoral fundamentado em um “
único documento pífio, que é um parecer unilateral firmado por psicólogo
”.

Afirmam

que, “
no caso em tela, não existe prova de danos morais, muito menos comprovação de danos estéticos ou de sua extensão
”, e que, em todo caso, “
não há como condenar ao pagamento de danos morais e danos estéticos pela mesma causa de pedir, quando não houver como identificar as condições justificadoras de cada espécie
”, sendo evidente que a condenação imposta pela sentença “
caracteriza bis in idem, ou seja, os recorrentes foram condenados duas vezes pelo mesmo fato e no mesmo processo
”; asseveram, por fim, no mínimo, deve haver a redução do valor indenizatório, pois arbitrado em patamar absolutamente incompatível com as condições dos envolvidos e particularidades da causa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o abandono do processo pelo autor/apelada, seja o processo extinto sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, afastar as condenações decorrentes do alegado dano estético (cf. Id. no 161282448 – pág. 24/37).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao (cf. Id. no 161284652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada assim sintetizou os principais pontos de desenvolvimento da marcha processual:

“Cuida-se de ação de Danos Morais e Estéticos ajuizada por ALLAN KELVIN NEVES DOS SANTOS, representado pela genitora ANE CRISTINA NEVES em desfavor de VALMIR GATTO e JUAREZ GATTO, qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Com a inicial coligiram documentos às fls. 20-36.

Citados (fl. 41), os requeridos apresentaram contestação às fls. 42-62, bem como documentos às fls. 63-70.

Impugnação à contestação, fls. 78-84.

Entre ato e outro, o processo foi sentenciado às fls. 112-115, todavia, em grau de recurso, a sentença foi anulada (fls. 163-166).

A decisão proferida à fl. 175 deferiu a realização de perícia médica para análise da existência e extensão do dano estético.

Os requeridos apresentaram quesitos e indicaram assistente técnico (fls. 177-178), ao passo que o autor não se manifestou, consoante se visualiza pela certidão de fl. 179.

A perita informou a data para realização da perícia, fl. 180.

A tentativa de intimação do autor restou infrutífera (fl. 184), razão pela qual a perícia foi reagendada (fl. 190).

Intimação das partes através dos patronos, fl. 191.

A expert informou a impossibilidade de realização da perícia em razão do não comparecimento do autor, fl. 193.

Determinou-se a intimação da parte autora para manifestação (fl. 194), entretanto, deixou transcorrer o prazo i albis, conforme se visualiza pela certidão de fl. 194.

Determinação de intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, fl. 195.

Manifestação dos requeridos, fl. 196.

Aportou aos autos certidão do Oficial de Justiça relatando a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora em razão da mudança de endereço, Ref: 5.

Decisão que declarou a preclusão da prova pericial nos autos, bem como designou audiência de instrução e julgamento, Ref: 7.

A solenidade foi suspensa, determinando-se a intimação das partes para manifestarem interesse na produção de prova testemunhal, Ref: 13.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação das partes, Ref: 18.”

O art. 485 do CPC é bastante claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a
tramitação/prosseguimento do feito
depender exclusivamente
de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora
, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Embora o autor/apelado nada tenha positivados nos autos após ter sido devidamente intimado pelo Juízo para “
dar prosseguimento ao feito
”, vê-se que, quando proferida tal decisão, durante a fase instrutória, o prosseguimento do processamento da ação até que fosse alcançado o desfecho natural (julgamento do mérito) não dependia da prática de qualquer ato pelas partes, pois eventual silêncio e inércia na fase de instrução probatória, como ocorreu na hipótese, ocasiona apenas a preclusão à parte faltosa quanto à produção de prova em Juízo, o que, como se sabe, não impede a prolação de sentença meritória na sequência, logo, no presente caso, a inércia do autor/apelado não se traduziu na figura do abandono processual, de modo que não há censura a ser realizada à conduta adotada pela juíza sentenciante.

Prosseguindo, ao enfrentar o mérito da lide, a sentença apelada deu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Apenas para contextualizar a questão, narra o autor na exordial que seus genitores trabalhavam na propriedade rural dos requeridos, onde era mantido cão da raça Rottweiler, sendo que no dia 27/09/2009 o autor, que contava com 08 (oito) anos de idade, brincava no pátio e, ao buscar uma enxada junto ao paiol, foi atacado pelo cachorro, sofrendo duas lesões dilacerantes na face, as quais, após tratamento médico, tiveram boa recuperação, porém deixaram cicatrizes robustas e aparentes, o que lhe colocou na condição de vítima de bullying, aliado ao abalo psicológico que sofreu.

Sustenta, ainda, que, ao procurar os requeridos, estes se limitaram a dizer que acidentes acontecem, atribuindo ao evento danoso ínfima condição de fatalidade, razão pela qual ajuizou a demanda, na qual pretende a indenização por danos patrimoniais e morais no valor de 200 (duzentos salários mínimos).

Os requeridos, por sua vez, sustentam que o animal era mantido acorrentado a um fio de aço de 80 metros de cumprimento e que apesar deste não ser adestrado para o ataque, orientavam seus funcionários a não se aproximar dele a fim de evitar contato. Também afirmam que o cão teria aversão a gatos e que a criança teria brincado com os gatos, o que teria deixado cheiro e pelos em sua roupa, o que possivelmente motivou o ataque. Aduzem ainda que o cão atacou porque foi provocado pela criança, que, concomitantemente, não guardou distância segura do animal, rechaçando o pedido de danos morais e estéticos.

Feitas as considerações necessárias, passo ao exame do mérito em questão.

É incontroverso nos autos que houve o ataque ao autor promovido pelo cachorro de propriedade dos requeridos, o que ocasionou duas lesões na face da vítima, assim, resta apenas averiguar quanto à responsabilidade dos requeridos pelos danos causados no caso em testilha.

Acerca da responsabilidade civil em tais casos, dispõe o art. 936 do Código Civil que ‘o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior’.

Assim, observa-se que se trata de responsabilidade objetiva atribuída pelo legislador ao dono ou detentor do animal, que só será afastada se provada culpa da vítima ou força maior.

In casu
, verifica-se que o cachorro que atacou o autor se trata de um cão da raça Rottweiler, o qual, convém ressaltar, é conhecido por seu porte grande e pela força que possui, bem como pela agressividade no caso em particular, visto que os requeridos o mantinham na propriedade rural na qualidade de cão de guarda, preso à uma corrente acoplada em um cabo de aço fixado com parafusos.

Tais fatos já evidenciam a ciência dos réus quanto a natureza do animal que mantinham em sua posse e, certamente dos riscos a que estariam suscetíveis, posto que ainda orientavam os funcionários a não se aproximarem do cão, contudo, tal conduta não se revela suficiente e adequada a fim de evitar incidentes como o caso dos autos.

Ademais, a despeito da medida adotada pelos requeridos a fim de restringir o acesso do cão, verifica-se que este possuía área de circulação vasta (80 metros de cumprimento e três metros para cada lado), e pela análise das fotos colacionadas aos autos, resta demonstrado que a extremidade do cabo de aço que permitia sua circulação era fixada próxima a residência em que o autor morava com os pais, inexistindo sequer cerca no local a fim de limitar o acesso das pessoas ao cão, sobretudo das crianças que lá residiam.

Ainda, a despeito dos requeridos imputarem a criança a culpa pelo ocorrido, convém ressaltar que o suposto fato da vítima ter brincado com gatos e estar com cheiro/pelos do felino não é hábil a configurar a culpa exclusiva da vítima pelo ataque do cão, que, repita-se, não teria ocorrido caso os requeridos o guardassem com maior cautela, adotando medidas de segurança eficazes.

Assim, em consonância a sentença anulada nos autos, compactuo do mesmo convencimento do julgador que me antecedera, no sentido de que resta configurada a responsabilidade dos réus pelo acidente em questão, recaindo sobre estes o dever de indenizar.

(...)

Relativamente ao pedido de indenização pelos danos patrimoniais, por óbvio devem os réus arcar com as despesas necessárias a reparação, que no caso consiste em cirurgia reparadora para amenizar a cicatriz resultante do ataque, consoante indicado no relatório de fls. 31-32. Porém, como não há nos autos orçamento acerca do valor de tal procedimento cirúrgico, tal questão será dirimida em momento posterior em sede de liquidação de sentença.

No que tange aos danos morais, não resta dúvidas de que o ataque do animal lhe causou dor física, lesões e cicatrizes, bem como abalo psicológico (fls. 31-32), sendo evidente o dever de indenizar dos requeridos.

Assim, resta fixar o
quantum
a ser indenizado pelos requeridos, nesse sentido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as condições financeiras da parte autora e ré, levando em conta a intensidade dos danos físicos e psicológicos causados, entendo ser justo e equânime o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENANDO os requeridos ao pagamento de cirurgia estética reparadora de que necessita o autor, cujo valor será arbitrado em sede de liquidação de sentença, bem como da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao requerente a título de danos morais, devidamente corrigidos desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).”

O art. 936 do CC é bastante claro ao dizer que o dono do animal será responsabilizado de forma objetiva, independente de culpa, pelo dano causado por seu animal, assim, é absolutamente inócua toda a argumentação desenvolvida pelos réus/apelantes sobre o fato de que
“
não agiram com dolo ou culpa
”, afinal, se
a obrigação de quem possui animal é a de guardá-lo de maneira que não possa causar danos a outrem, caso haja algum tipo problema, presume-se a falha no dever de vigilância e, isso, basta à configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

Segundo a lição doutrinária de
Sérgio Cavalieri Filho:

“O art. 936 não mais admite ao dono ou detentor do animal afastar sua responsabilidade provando que o guardava com cuidado preciso, ou seja, provando que não teve culpa. Agora a responsabilidade só poderá ser afastada se o dano ou detentor do animal provar fato exclusivo da vítima ou força maior. Temos, destarte, uma responsabilidade objetiva tão forte que ultrapassa os limites da teoria do risco criado ou do risco-proveito. Tanto é assim que nem todas as causas de exclusão do nexo causal, como caso fortuito e o fato de terceiro, afastarão a responsabilidade do dono ou detentor do animal. A vítima só terá que provar o dano, e que este foi causado por determinado animal. A defesa do réu estará restrita às causas especificadas na lei, e o ônus da prova será seu. Não estará afastada, a toda evidência, a defesa fundada no fato de não ser dono nem detentor do animal" (Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., Atlas, 2.007, p. 208).

Portanto, os réus/proprietário do cachorro somente poderiam se escusar da responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor/vítima em decorrência do ataque do animal caso comprovassem que o episódio ocorreu por culpa exclusiva deste ou força maior, ônus do qual eles definitivamente não se desincumbiram neste processo, e, quanto a isso, embora balbuciem nas razões recursais a culpa exclusiva do autor pelo evento danoso, não chegam a dedicar maiores esforços argumentativos para convencer do afirmado, sequer precisam propriamente em que consistiria a dita culpa exclusiva da criança no episódio, e nem dão efetivo combatem aos judiciosos fundamentos alinhados pela juíza sentenciante, cumprindo-me, aqui, nesse ponto, ratificar as considerações decisórias de que, “
a despeito da medida adotada pelos requeridos a fim de restringir o acesso do cão, verifica-se que este possuía área de circulação vasta (80 metros de cumprimento e três metros para cada lado), e pela análise das fotos colacionadas aos autos, resta demonstrado que a extremidade do cabo de aço que permitia sua circulação era fixada próxima a residência em que o autor morava com os pais, inexistindo sequer cerca no local a fim de limitar o acesso das pessoas ao cão, sobretudo das crianças que lá residiam. Ainda, a despeito dos requeridos imputarem a criança a culpa pelo ocorrido, convém ressaltar que o suposto fato da vítima ter brincado com gatos e estar com cheiro/pelos do felino não é hábil a configurar a culpa exclusiva da vítima pelo ataque do cão, que, repita-se, não teria ocorrido caso os requeridos o guardassem com maior cautela, adotando medidas de segurança eficazes
”.

Quanto às repercussões reparatórias e indenizatórias decorrentes do episódio discutido nos autos, reportando-me ao que esta eg. Câmara Julgadora já decidiu anteriormente ao julgar o RAC no
105.180/2015, reforço a conclusão de que “
não há dúvida de que ‘houve o ataque’ e de que ‘inexiste sequela incapacitante’, mas, conquanto o dano seja ‘restrito às cicatrizes que podem, facilmente, ser visualizadas nas fotos acostadas na inicial’, é pertinente a tese de que, com o passar dos anos (o ataque ocorreu em 29/07/2009), é possível que tenha ocorrido ‘evolução ou regressão’ das cicatrizes, principalmente porque, à época, o autor tinha nove anos de idade e, hoje, tem aproximadamente quinze anos, faixa etária em que sabidamente há grande transformação das feições da criança/adolescente. Esse fato é importante para a quantificação do valor indenizatório pelo dano estético sofrido pelo autor, bem como para a decisão acerca da necessidade ou não da cirurgia reparadora a que os apelantes foram condenados a custear, especialmente porque não há nos autos nenhum documento assinado por médico cirurgião plástico dizendo sobre isso
”.

Diante das premissas decisórias acima destacadas, considerando que, com o retorno do feito à instância de origem, não foi possível produzir a prova pericial por culpa do autor/apelado, uma vez que ele não se apresentou à realização da perícia médica designada, e, ainda, conforme asseverado nas razões recursais, que não veio aos autos nenhum documento médico idôneo quanto à necessidade – ou mesmo possibilidade – da submissão do autor a uma cirurgia plástica reparadora, a única conclusão possível é a de que não constam dos autos elementos probatórios ou dados informativos suficientes a fundamentar a procedência da pretensão autoral de que os réus fossem condenados a custear cirurgia estética reparadora.

Já em relação à indenização por danos estéticos, a dúvida nunca pairou sobre o dever de indenizar, mas sim, e tão somente, a respeito da extensão do dano para fins de arbitramento do
quantum
indenizatório, e isso porque o conceito de
dano estético compreende toda transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar.

É assim que a
douta Maria Helena Diniz conceitua esse dano:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.” (Curso de direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63).

Igual entendimento é o professado por este eg. TJMT:

“Os danos estéticos são definidos como aqueles que alteram a aparência física da pessoa, não se restringindo aos traços fisionômicos. Assim, diante da lesão consistente em uma duradoura transformação corporal ao ser humano, está caracterizado o dano estético.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0040689-29.2013.8.11.0041, Rel. Desa
.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“Constatando-se a dor psicológica suportada pela vítima, que sofreu lesão irreversível, violação da integridade física com encurtamento de membro por conta do acidente, devem ser majorados o dano moral, estético e pensão mensal vitalícia mensal, com o único intuito de compensar o sofrimento e o dano infligido, notadamente, quando os valores fixados não atendem minimamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade concernente à questão.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 160.871/2016, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS , julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

“Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano. Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0002803-33.2012.8.11.0040, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Tem-se, no caso, que, apesar de não se saber qual é o estado atual da cicatriz deixada na face e pescoço do autor por conta das mordidas do cão, o relatório médico e as imagens juntadas aos autos não deixam dúvida, até mesmo para um leigo, que remanesceu marca/cicatriz deformadora no local afetado, pois, conforme o relatório subscrito pela médica Elaine Pigosso (CRM 5800), datado de 06.11.2009, constatou-se “
2 lesões dilacerantes, uma na hemiface esquerda de aproximadamente 7 cm, e outra submandibular de aproximadamente 4 cm
” (cf. Id. no 161282442 – pág. 31), sendo que as fotografias da criança (cf. Id. no 161282442 – pág. 25/30) servem para confirmar o óbvio, que a cicatriz deixada no seu rosto e pescoço chamam atenção, sendo visíveis a qualquer observador, e, ainda, que, por sua extensão e formato, onde foram necessários diversos “pontos” para suturá-las, seguramente não se trata de marca que desapareceu com o decurso do tempo, não podendo ser tidas como marcas irrelevante ou insignificante, mas sim
deformidade permanente, que, presumivelmente, é capaz de comprometer a autoimagem e autoestima da vítima, além de causar permanente lembrança do infortúnio que o levou a tal conjuntura, daí porque é, sim, devida a condenação indenizatória por dano estético, merecendo reparo apenas a quantificação do valor da indenização.

Sobre esse ponto, sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação por
dano moral ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, e, no caso, conquanto a regra seja a de que a solução a ser dada à lide deve considerar as circunstâncias existentes no momento da propositura da ação, não se pode olvidar que também
é dever do juiz levar em consideração fatos ocorridos após o início do processo, sendo assim, se é verdade que, à época do ajuizamento da demanda, havia prova razoável das lesões e marcas deixadas no rosto/pescoço do autor/apelado, também é certo que o “sumiço” deste assim que o processo retornou ao 1o Grau para instauração da fase instrutória realmente dificultou a melhor e adequada investigação da extensão do dano, e, isso, certamente deve ser levado em consideração no arbitramento da indenização.

Então, sob essa perspectiva, sopesando a gravidade das lesões, o contexto fático em que elas foram afligidas, a repercussão do dano estético à vida particular do autor/apelado à época do ato ilícito, lembrando que se tratava de criança de 9 anos, a qual, segundo “
Parecer Psicológico
” emitido por psicólogo que o atendeu via SUS, sofreu enormemente, no âmbito da sua vida social, em razão das cicatrizes, mas que, por outro lado, por culpa exclusiva do autor, não foi possível aferir com maior precisão a extensão do dano, tenho que o valor de 2 mil reais perfaz compensação razoável pelo dano estético sofrido em razão do ataque animal.

Por fim, em relação aos danos morais, é entendimento há muito sumulado o de que “
é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
” (STJ, Súmula no 387), não havendo falar em impossibilidade da condenação concomitante, muito menos em
bis in idem
por terem partido do mesmo fato, afinal, conforme adequadamente fundamentado pela magistrada, o ato ilícito causou tanto d
anos à integridade física e psicológica, em razão da sua natureza inerentemente violenta, quanto à autoimagem do autor/vítima.

Malgrado não tenha vindo critica recursal verdadeiramente séria em face da existência de dano moral indenizável, friso que
é irrecusável a conclusão de que também ocorreu violação ao patrimônio moral da vítima, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que a vítima sofreu com o vilipendio de sua integralidade física e corporal, tendo que se submeter a tratamento médico e conviver por longo período com a dor, como também o é a partir do prisma de que a lesão o impactou emocionalmente, dando ensejo, inclusive, a transtorno de estresse pós-traumático
(cf. Id. no 161282442 – pág. 33 e 34).

Frente a essas considerações,
atento às peculiaridades do caso concreto, assim como às condições dos ofensores e do ofendido, ao bem jurídico lesado, à intensidade e duração do sofrimento físico e psicológico, a repercussão do dano na vida particular e social da vítima, incluindo, aqui, a circunstância de que a memória do episódio permanecerá literal e figurativamente gravada na pele da parte, considerando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima, concluo que a indenização deve ser fixada em 18 mil reais, de modo que, no total, a condenação indenizatória corresponda a 20 (vinte) mil reais, quantia que atende as particularidades do litigio e, a meu ver, mais se aproxima da ideia de
satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta,
atendendo, assim, ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação dos réus/apelantes ao custeio de cirurgia estética reparadora e readequar o patamar devido em razão da condenação indenizatória, a fim de fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos estéticos e de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de indenização por dano moral, totalizando, assim, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os consectários fixados na sentença apelada; diante da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% aos réus e 20% ao autor, sendo que, em relação a este, permanece suspensa exigibilidade das custas em razão de se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023